Tribunal: STF
Processo: Rcl 59304
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-11
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA NO RHC Nº 216.272/MG: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, apresentada por Geraldo da Silva Vieira, contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG, proferida nos autos da Ação Penal nº 1001054-74.2020.8.13.0024, sob alegado descumprimento da decisão exarada por esta Corte no julgamento do RHC nº 216.272/MG.

 2.	O reclamante narra que Márcia Helena Martins Costa Prata foi à Delegacia de Polícia registrar ocorrência de um fato ocorrido entre eles; aduz que o boletim foi lavrado e o depoimento colhido, e que em nenhum momento ficou registrado o intento de representação em desfavor do reclamante; sustenta que, em razão da superveniência da Lei nº 13.964, de 2019, a ação penal para o crime de estelionato passou a ser condicionada à representação do ofendido, de modo que o reclamante não poderia ter sido denunciado, tampouco processado criminalmente, mas esse não foi o entendimento acolhido pelo Juízo reclamado; por isso, impetrou-se habeas corpus perante o Tribunal de origem e, tendo sido a ordem denegada, interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi negado provimento.

 3.	Contra a decisão do STJ, o reclamante interpôs o RHC nº 216.272/MG nesta Corte, cujo seguimento foi negado, mas com concessão da ordem de ofício para determinar à 8ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG que procedesse à valoração do teor do boletim de ocorrência e do termo de declarações da vítima, a fim de aferir a existência de vontade inequívoca em materializar representação criminal contra o acusado, bem assim, no caso de ausência desta vontade inequívoca, para que fosse reconhecida a decadência do direito à representação e extinta a punibilidade, na forma do art. 107, inc. IV, do Código Penal.

 4.	Segue alegando o reclamante que o Juízo reclamado não cumpriu a ordem exarada pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto proferiu despacho com teor idêntico ao da decisão impugnada no referido RHC nº 216.272/MG, apenas acrescentando a expressão “analisando novamente”. E insiste em que não há nos autos demonstração inequívoca da vontade de representação da vítima.

 5.	Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal na origem, pois já designada audiência de instrução e julgamento. No mérito, pugna pelo reconhecimento da decadência do direito de representação,  com a consequente extinção da punibilidade, bem como, subsidiariamente, para que seja determinado ao Juízo reclamado que explicite os elementos que o levaram a considerar existente a manifestação de vontade inequívoca de representação pela suposta vítima.

É o relatório.

Decido.

 6.	Dispenso a vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 7.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 8.	No caso dos autos, o reclamante alega descumprimento da decisão prolatada no RHC nº 216.272/MG, de minha relatoria, em que foi determinado ao Juízo de origem a revaloração do teor do boletim de ocorrência e do termo de declarações da vítima, a fim de aferir a existência de vontade inequívoca em materializar representação criminal contra o suposto acusado. Eis, na íntegra, a parte dispositiva da decisão:

“Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mas, com base no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar à 8ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG (processo crime nº 1001054-74.2020.8.13.0024), que proceda à valoração do teor do boletim de ocorrência e do termo de declarações da vítima, a fim de aferir a existência de vontade inequívoca em materializar representação criminal contra o acusado. No caso de inexistência desta vontade inequívoca, que seja reconhecida a decadência do direito à representação e extinta a punibilidade, na forma do art. 107, inc. IV, do Código Penal.”

 9.	Entretanto, verifico da decisão reclamada que, embora o fazendo de forma precariamente motivada, o Juízo de origem observou, em sua essência, a ordem emanada no habeas corpus, acabando por confirmar que entendeu ter a vítima pretendido, sim, representar contra o então réu. Confira-se:

“1- O RHC 216272/MG determinou que se realizasse a valoração do teor do boletim de ocorrência e do termo de declarações da vítima e no caso de inexistência de vontade inequívoca, que a vítima fosse intimada para oferecimento de representação (id.9726396698)   
Pois bem. Analisando novamente o B.O. e as declarações prestadas na fase de inquérito fls. 03/7 e 8/10, do ID: 4325853065), além da oitiva da mesma em juízo na AIJ do dia 16/02/2022 (id. 8396868102), não há dúvidas da manifesta intenção da vítima Marcia Helena em representar contra o acusado Geraldo. 
Desse modo, dou prosseguimento ao feito.   
2-Intime-se o MP e aguarde-se a realização da AIJ designada.” (e-doc. 39; grifos acrescidos).

 10.	Em verdade, e resvalando na litigância de má-fé, a presente Reclamação nada mais faz do que repetir o quanto já levado pela Petição STF nº 25.889/2023, protocolizada no enfocado RHC nº 216.272/MG, sem qualquer alteração substancial no arcabouço fático-jurídico.

 11.	Diante disso, evidenciando apenas o mero inconformismo do reclamante, em feito que passou a transcorrer de forma regular na origem, o pedido reclamatório deve ter o seguimento negado.

 12.	Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 11 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator